Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-22.2017.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de busca e apreensão cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Veículo – Transferência de propriedade após determinação judicial – Litigância de má-fé configurada – Sentença mantida.

As sanções aplicadas estão de acordo com as disposições dos artigos 80 e 81, do CPC, sendo que este expressamente prevê que "o juiz condenará o litigante de

Ementa:

Apelação – Ação de busca e apreensão cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Veículo – Transferência de propriedade após determinação judicial – Litigância de má-fé configurada – Sentença mantida.

As sanções aplicadas estão de acordo com as disposições dos artigos 80 e 81, do CPC, sendo que este expressamente prevê que "o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por centro do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou".

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000953-22.2017.8.26.0431
Voto n.o 42.993 - mms
Registro: 2020.0000076589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000953-22.2017.8.26.0431, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
GERALDA DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SANDRA
MARIA FAZANELLA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000953-22.2017.8.26.0431
Voto n.o 42.993 - mms
Apelação no 1000953-22.2017.8.26.0431
Apelante: Maria Geralda de Oliveira Souza
Apelada: Sandra Maria Fazanella
Comarca: São Paulo (37a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a):
Patrícia Martins Conceição

VOTO N.o 42.993
Apelação Ação de busca e apreensão cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e
morais
Veículo
Transferência de propriedade após
determinação judicial Litigância de má-fé configurada
Sentença mantida.
As sanções aplicadas estão de acordo com as disposições
dos artigos 80 e 81, do CPC, sendo que este expressamente
prevê que “o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a
dez por centro do valor corrigido da causa, a indenizar a
parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com
os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou”.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 236/237 julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto
(art. 485, VI, do CPC), revogando a liminar concedida em favor da ré; e
condenou a autora multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o
valor da causa, e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos,
além de honorários advocatícios a serem arbitrados em fase de
liquidação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar com as custas
e despesas processuais, e honorários advocatícios, arbitrados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000953-22.2017.8.26.0431
Voto n.o 42.993 - mms
sobre o valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação da autora a fls. 240/251 arguindo, em
síntese, que não litiga de má-fé, pois informou ao juízo, na audiência de
instrução, sobre a transferência de propriedade do bem; que foi a apelada
quem deu causa à ação, não podendo ser condenada a indenizá-la.
Vieram contrarrazões a fls. 263/268.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão
cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e
morais em que a autora narra ser proprietária do veículo Volkswagen
Spacecross, cor vermelha, placa FEV-9303, e que em 08 de outubro de
2016 foi surpreendida pela ré, que acompanhada de seu marido e mais
dois indivíduos lhe cobraram suposta dívida de seu esposo com o
falecido pai da ré. Afirma que após acalorada discussão e mediante
violência verbal e física, a ré invadiu sua residência e, além de vários
documentos pessoais, evadiu-se do local levando consigo o veículo.
Pleiteia a devolução do veículo e de seus documentos pessoais, além da
condenação da ré a pagar os débitos referentes ao veículo, como multas
de trânsito e licenciamentos atrasados, além de indenização por danos
morais.
A douta magistrada, ante a notícia de que a
autora transferiu a propriedade do veículo para sua filha mesmo após a
decisão que determinou a entrega do veículo à ré, extinguiu o feito por
perda superveniente do objeto. E ainda, por ter omitido a transferência,
aplicou à autora, em razão da litigância de má-fé, multa e obrigação de
indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos e honorários
advocatícios (arts. 80, II e 81 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000953-22.2017.8.26.0431
Voto n.o 42.993 - mms
Não é crível aceitar o argumento da autora de
que não agiu de má-fé ao transferir a propriedade do veículo poucos dias
após a decisão judicial que determinou a devolução do bem à ré.
Ademais, as referidas sanções estão de acordo
com as disposições dos artigos 80 e 81, do CPC, sendo que este
expressamente prevê que “o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
centro do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e
com todas as despesas que efetuou”. Dessa forma, acertada a r.
sentença, não merecendo reforma.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
majorando a alíquota dos honorários advocatícios sucumbenciais para
11% (art. 85, § 11, do CPC), observado o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica